Tribunal: STF
Processo: Rcl 58655
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 23.3.2023, por Riparo Construcões e Instalacões Ltda. – ME contra ato do Superior Tribunal Militar, pelo qual, em 6.3.2023, desprovido o Agravo Interno n. 7000857-65.2022.7.00.0000 e mantida a ilegitimidade da reclamante como assistente da acusação para interpor recurso contra sentença absolutória contra a qual não foi interposto recurso pelo Ministério Público. Consta do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO AO QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.



    Embora a alínea ‘q’ do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar estabeleça a possibilidade de manejo do Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que deixa de receber o Recurso de Apelação, esse pressuposto recursal não legitima a interposição pelo Assistente de Acusação, conforme se infere da dicção do artigo 65, § 1º, do Código de Processo Penal Militar.



    Afinal, considerando a redação do art. 530 do Códex de Processo Penal Militar, ao Assistente de Acusação, no âmbito do processo penal militar, é vedada a apresentação de Recursos, aí entendidos como os de Apelação e Recursos em Sentido Estrito, na forma dos arts. 510 e 511 do Código de Processo Penal Militar.



    Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade”.



    2. Na petição inicial, a reclamante alega ter requerido “a sua habilitação como assistente de acusação nos autos da ação penal nº 7000857-65.2022.7.00.0000, que teve curso perante a 4ª Auditoria Militar da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, na qual se buscava em face do réu o reconhecimento de prática delitiva prevista no artigo 321 do CPM, que importou em grave prejuízo à sociedade empresarial, ora reclamante.



    Admitida a habilitação, o réu foi, ao final, absolvido da imputação, tendo o Ministério Público Militar se conformado com a decisão absolutória, contra a qual se insurgiu a assistência de acusação.



    Não obstante os plausíveis argumentos articulados no recurso de apelação pela Assistência, o juiz monocrático deixou de receber o apelo defensivo, por entender que a Assistência de acusação, ante a ausência do recurso ministerial, não possuía legitimidade para desafiar o decisum monocrático. 



    (…) Diante da decisão de inadmissibilidade do apelo a Assistência interpôs recurso em Recurso em Sentido Estrito que, após contrarrazoado pela defesa e pelo Ministério Público Militar, foi encaminhado ao Superior Tribunal Militar.



    (…) No Tribunal Castrense o recurso foi distribuído à relatoria do Ministro Carlos Vuyk de Aquino, que, monocraticamente, decidiu pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito, encapando os mesmos fundamentos adotados na primeira instância.



    (…) Por fim, a Assistência interpôs Agravo Interno para que o Colegiado deliberasse sobre o tema, tendo o Pleno do Tribunal Militar, em julgamento virtual realizado entre os dias 6 a 9/03/2023, negado, à unanimidade, o pedido recursal”.



    Insiste na alegação de que teria legitimidade como assistente da acusação para interpor recurso contra sentença absolutória contra a qual não foi interposto recurso pelo Ministério Público.



    Assevera que “[e]sta controvérsia decorre da redação do artigo 65 do Código de Processo Penal Militar, que reserva ao assistente tão somente a possibilidade de interpor recurso em face da decisão que indeferiu a sua habilitação nos autos da ação penal, ou seja, o relega a uma posição meramente figurativa, sem qualquer relevância no processo, ao passo que [o] artigo 271 do Código de Processo Penal comum, assegura à assistência uma atuação efetiva desde o limiar da ação penal, atuando supletivamente na busca da justiça, inclusive lhe facultando a interposição de recursos excepcionais perante as Cortes Superiores.



    Não há dúvida de que a tacanha compreensão da justiça militar a respeito do tema estabelece uma cisão no ordenamento jurídico, o que é profundamente maléfico à consecução da justiça na seara criminal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão de liminar, determinando a suspensão do prazo recursal até a decisão definitiva da presente Reclamação, que, ao final deverá ser provida, com o reconhecimento da legitimidade da Assistência de Acusação para interpor recurso de apelação, determinando-se o retorno do processo à 4ª Auditoria da Justiça Militar da 1ª CJM, a fim de que seja recebido e dado regular seguimento ao recurso de apelação interposto pelo assistente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. A reclamante aponta como autoridade reclamada o Superior Tribunal Militar. Não se refere, neste processo, a súmula vinculante, a atos prolatados em processos objetivos que estariam sendo descumpridos, a decisão em processo subjetivo alusivo a ela que teria sido desrespeitada nem à necessidade de se evitar a usurpação da competência deste Supremo Tribunal. Restringe-se a alegar ter legitimidade como assistente da acusação para interpor recurso contra sentença absolutória contra a qual não foi interposto recurso pelo Ministério Público.



    Constata-se, na espécie, ausência de qualquer das situações de cabimento de reclamação. 



    6. Pelo exposto, ausente comprovação de atendimento aos requisitos legais para o ajuizamento de reclamação consitucional, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora